Tribunal: TJDFT
Processo: 0768050-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0768050-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AMILCAR TAVARES DE CASTRO D E C I S Ã O O objeto do recurso de apelação cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP do apelante. Na decisão de ID 68641337, foi determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1300 pelo c. STJ. O Tema 1300 visa "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. O Banco do Brasil (apelado) opôs embargos de declaração no ID 68892889, aduzindo que deve ser realizado distinguish do caso em tela, uma vez que o autor já teria apresentado os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. Requer o prosseguimento do feito. O autor, apelante, não se opôs ao prosseguimento do feito (ID 69566100). Decido. Considerando que os extratos da conta do autor já foram anexados ao processo e que se discute, no caso, a forma de atualização das quantias depositadas na conta PASEP, não vislumbro óbice para o prosseguimento do feito, nos termos requerido pelo réu, sem oposição do autor. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino o prosseguimento do feito. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso, que deverá ser reautuado como apelação cível. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora